Tribunal: TJES
Processo: 0003082-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003082-27.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY BARRETO FELIX

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
O
APELAD
O
NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06.
CABIMENTO.
PROVA
ORIUNDA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES
E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE DEMONSTRA
M
O ENVOLVIMENTO D
O
ACUSAD
O
COM O TRÁFICO DE DROGAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICOS.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente a apreensão de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha e 4 (quatro) pedras de crack, encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade delitivas.
2.
O depoimento dos policiais militares constitui inquestionável valor probante a embasar um decreto condenatório, mormente quando corroborado pelo conjunto probatório robusto e indene de dúvidas. Deste modo, não é de se considerar como correta a absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual torna-se imperiosa a incursão do acusado no crime de tráfico preconizado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.
3
.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a presença cumulativa dos requisitos lá contidos, isto é, que o réu seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades delitivas nem integre organização criminosa. Na espécie, o apelado tem vida pregressa imaculada e inexistem provas de que o mesmo integre organização criminosa, devendo ser reconhecido tráfico privilegiado.
4.
Recurso conhecido e provido.
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003082-27.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: STARLEY BARRETO FELIX
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003082-27.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: STARLEY BARRETO FELIX

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
STARLEY BARRETO FELIX
da imputação contida no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de março de 2022, o denunciado trazia consigo 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 4 (quatro) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, o representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar o apelado como incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

É de conhecimento notório que para restar configurado o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que o agente tenha praticado qualquer uma das condutas tipificadas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 47402365, laudo pericial de exame químico nº 3.895/2022, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

No que se refere à
autoria
do crime, tenho que esta restou sobejamente comprovada, recaindo a culpabilidade na pessoa do recorrido, ao contrário do exposto na r. sentença prolatada, haja vista o conjunto de provas colacionadas aos autos. Vejamos.

Por ocasião do seu interrogatório na esfera policial, o apelado revelou que no dia dos fatos resolveu ir para casa após jogar sinuca em um bar, quando, no caminho, foi surpreendido por policiais militares que procuravam por drogas. Ressaltou que não estava com droga alguma e que as substâncias apreendidas pelos militares não o pertenciam, bem como que foi o único a ser abordado, embora houvesse mais pessoas na rua.

Acrescentou que na época do fato estava desempregado.

Já quando interrogado em juízo, o réu disse que enquanto estava no bar tomando cerveja e jogando sinuca foi enquadrado, juntamente a outras pessoas.

Esclareceu que não correu da abordagem policial e que sempre trabalhou de carteira assinada, sendo que não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Observa-se que o réu apresentou teses contraditórias acerca da abordagem.

Importante destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência que originou a presente ação penal.

Vejamos a íntegra das declarações do policial militar Leandro Luiz de Souza, em juízo:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o acusado aqui presente; que estavam em operação junto com a prefeitura de Serra e ao passar de um bairro para outro, de Feu Rosa para Vila Nova de Colares, na rua Maimoré viu um indivíduo com urna sacola nas mãos e tentava esconder em um relógio da Escelsa; que no exato momento em que ele viu a viatura ele empreendeu fuga e o abordaram na rua que consta na ocorrência; que foi visto que na sacola tinha vários entorpecentes e foi dado voz de prisão; que o réu fugiu levando a sacola e foi encontrado de posse dele; que o depoente fez a revista ao réu e a sacola estava nas mãos dele; que a sacola era de plástico; que tinha pinos de cocaína e maconha na sacola; que conhecia o réu de outras abordagens e ele sempre traficou ali e dessa vez conseguiram abordar, pois ele sempre corria; que o réu estava sozinho quando viram ele; que não se recorda se o réu disse algo sobre a droga; [...] que além do depoente, mais 6 ou 7 colegas de farda participaram da abordagem; que não gravaram as diligências e nem a abordagem; [...] que ele sempre corria, pois sempre tinha algo de ilícito, e sabe porque sempre que via a viatura ele corria e sempre com algo na mão e sempre fica onde e o ponto de droga na região; que abordaram ele porque estava com a sacola na mão e quando viu a viatura correu muito [...]”.

Do excerto transcrito depreende-se que o militar visualizou o exato momento em que o réu, tendo em mãos uma sacola, tentou escondê-la em um relógio de energia e, em seguida, empreendeu fuga, sendo alcançado. Verificou-se, após a abordagem, que dentro da sacola estavam as substâncias entorpecentes apreendidas.

A testemunha ainda complementou dizendo que o réu já era conhecido pela guarnição por seu envolvimento com o tráfico de drogas local, bem como já fugiu da polícia em outras oportunidades de tentativa de abordagem.

O policial militar Ivanildo dos Santos Oliveira disse que tentou correr atrás do acusado, mas não conseguiu alcançá-lo, deixando claro, portanto, que não foi ele quem fez a abordagem. Esclareceu, contudo, que ele foi abordado por policiais da outra viatura, os quais encontraram as drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Outrossim, as circunstâncias do caso concreto, tais como a forma da apreensão de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 10 (dez) buchas de maconha e 4 (quatro) pedras de crack e o modo como estavam divididas demonstram a conduta do apelado voltada para o tráfico de entorpecentes.

O
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, contém 18 (dezoito) verbos que indicam as condutas criminalizadas pelo legislador, sendo que no caso sob ótica, o acusado praticou, pelo menos, a ação de trazer consigo, adequando-se sua conduta a pelo menos um tipos penal descrito na referida legislação especial.

Sendo assim,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR STARLEY BARRETO FELIX como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Por outro lado, entendo que na hipótese é cabível a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A aplicação da referida benesse pressupõe a presença cumulativa dos requisitos lá contidos, isto é, que o réu seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades delitivas e não integre organização criminosa.

O caráter benéfico da previsão legal cria, em favor do réu que ostente as condições legais, um direito subjetivo que impõe ao Magistrado sentenciante uma redução à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

Aliás, a natureza favorável do instituto reclama da acusação o esforço para provar sua inaplicabilidade. Noutras palavras, somente pode ser afastada a sua incidência quando provada a ausência de uma ou mais condicionantes.

Na espécie, não há no caderno processual documento que comprove a reincidência ou maus antecedentes do recorrido.

Além disso, inexistem provas concretas de que o mesmo integre organização criminosa.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Tóxicos.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito de tráfico, ou seja, lucro fácil, portanto, não devem ser sopesados em seu desfavor; as
circunstâncias
do crime são inerentes do tipo; as
consequências

extrapenais
, também são consideradas próprias do tipo penal; o
comportamento da vítima,
que é a sociedade,

em nada contribuiu para a ação do acusado, contudo, não deve ser sopesada em desfavor do réu.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, sendo todas favoráveis,
fixo-lhe a pena-base em
5

(
cinco
)
anos
de
reclusão e 5
00

(
quinhentos
)
dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Fixo a fração de 1/3 (um terço) em relação a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, considerando a natureza da droga apreendida,
torn
ando
a pena definitiva em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de
33
0
(trezentos e trinta) dias-multa
.

Inexistentes causas de aumento de pena.

Na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime
aberto
para o início do cumprimento da pena.

S
ubstitu
o a
pena privativa de liberdade por
2 (duas)
restritivas de direitos
, na forma do artigo 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
após o trânsito em julgado
, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após ouvir bem fundamentado Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que após judicioso voto chegou à conclusão de dar provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença absolutória e condenando o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após a instrução processual
o magistrado sentenciante

julgou improcedente
a denúncia,
absolvendo o acusado
do delito de tráfico ante insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em Razões recursais, o “
Parquet
” requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do recorrido nos termos da denúncia, por considerar que existem nos autos prova suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme constou da denúncia, o apelado foi preso em flagrante, no Município de Serra/ES, na posse de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 4 (quatro) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“Depreende-se dos autos que policiais militares, durante operação conjunta com a prefeitura da Serra, acerca de fiscalização dos bares na região de "Feu Rosa", quando passavam pela Rua Mármore, Vila Nova De Colares, Serra/ES, visualizaram um individuo de camisa preta e bermuda azul, posteriormente identificado como Starley Barreto Felix, ora denunciado, portando uma sacola em uma das mãos, a qual tentava escondê-la.

Emergem dos autos que, no momento em que o denunciado avistou a viatura policial se empreendeu em fuga, sendo alcançado na Rua Itapetininga, possibilitando a abordagem e, em procedimento de busca pessoal, encontraram 25 (vinte e cinco) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína, 04 (quatro) pedras substância entorpecente conhecida como crack, 10 (dez) da substância entorpecente conhecida como maconha, vale ressaltar que só foi possível a abordagem pois o nacional escorregar em uma quantidade de areia que estava na calcada.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo e guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem corno pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa”.

Constou da sentença condenatória prova precisa da materialidade delitiva, evidenciada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado nº 47402365, laudo pericial de exame químico nº 3.895/2022.

No entanto, a dúvida que motiva a revisão dos presentes autos, neste pedido de vista, gira em torno da autoria.

Ao ser interrogado perante a Autoridade policial, o recorrido afirmou que estava em um bar jogando sinuca, e ao sair de lá com destino a sua residência foi abordado por Policiais Militares que estavam a procura de drogas. O interrogado afirmou que haviam outras pessoas na rua, mas somente ele teria sido abordado.

Por ocasião de seu interrogatório, tanto na fase policial quanto na fase judicial, ele afirmou que não estava com nenhum tipo de droga.

O Voto proferido pelo Eminente Relator se satisfez, em relação a autoria do acusado, com o depoimento prestado pelo Policial Militar Leandro Luiz de Souza, que ao ser ouvido em juízo, destacou que ele avistou o apelado tentando esconder algo em um padrão de energia elétrica, e ao avistar a viatura, empreendeu fuga, com a sacola nas mãos, vindo a ser abordado na posse da sacola que continha cocaína e maconha:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o acusado aqui presente; que estavam em operação junto com a prefeitura de Serra e ao passar de um bairro para outro, de Feu Rosa para Vila Nova de Colares, na rua Mamoré
viu um indivíduo com u
m
a sacola nas mãos e tentava esconder em um relógio da Escelsa
; que
no exato momento em que ele viu a viatura ele empreendeu fuga
e o abordaram na rua que consta na ocorrência; que foi visto que na sacola tinha vários entorpecentes e foi dado voz de prisão;
que o réu fugiu levando a sacola e foi encontrado de posse dele
; que o
depoente fez a revista ao réu e a sacola estava nas mãos dele
; que a sacola era de plástico; que
tinha pinos de cocaína e maconha
na sacola; que conhecia o réu de outras abordagens e ele sempre traficou ali e dessa vez conseguiram abordar, pois ele sempre corria; que o réu estava sozinho quando viram ele; que não se recorda se o réu disse algo sobre a droga; [...] que além do depoente, mais 6 ou 7 colegas de farda participaram da abordagem; que não gravaram as diligências e nem a abordagem; [...] que ele sempre corria, pois sempre tinha algo de ilícito, e sabe porque sempre que via a viatura ele corria e sempre com algo na mão e sempre fica onde e o ponto de droga na região; que abordaram ele porque estava com a sacola na mão e quando viu a viatura correu muito [...]”.

Foi destacado na sentença recorrida que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, foram contraditórios, não sendo tal fato objeto de análise pelo voto de relatoria.

Ao ser ouvido perante o Juízo, o Policial Militar Ivanildo informou que o recorrido foi visto vendendo drogas, e que uma parte delas foram encontradas pelo caminho por onde o recorrido passou correndo enquanto fugia, enquanto outra parte estava com ele. A testemunha afirmou ainda que não presenciou a abordagem, que teria sido feita por policiais de outra viatura.

Transcrevo o depoimento judicial do referido policial, que consta da fl. 24:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam acompanhando a fiscalização da COVID e
o réu estava vendendo droga
na mamoré e quando viu a guarnição e correu e abordaram ele na rua Itapetininga; que fizeram um cerco; que não lembra quem fez a busca; que correu a pé e
tinha muitas viaturas
, pois era uma operação;
que tinha umas duas da forca t
á
tica e tinha mais viaturas
; que
a droga foi encontrada uma parte onde ele mexia e outra parte ele dispensou quando viu a viatura
quando ele correu e se deparou com uma viatura; que viu ele correndo e tentou correr atrás; que foi quem estava na viatura que o abordou e não viu; que não conhecia o réu de outras abordagens ou da região; que lido, confirma o depoimento de fls 06/07 do IP; que questionado que falou que o réu dispensou, disse que no local onde eles estava encontrou mais entorpecente e não viu quando ele foi abordado pela outra viatura. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que não viu ele dispensando a sacola; que o acompanhou a pé e não conseguiu alcançá-lo e não viu o restante da abordagem; que no trajeto que fez encontrou drogas e mantém e localizou entorpecentes e a rua é de alto tráfico de entorpecente: que achou a droga no local que o réu estava mexendo”.

O depoimento Judicial do policial Ivanildo discrepa de seu depoimento prestado perante a Autoridade policial, e que consta das fls. 06/07, do Inquérito Policial, em apenso. Além disso, se verificam incongruências entre os depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Leandro e Ivanildo.

Tal situação foi analisada e expressamente registrada na sentença recorrida:

“Tais versões são contraditórias, somado ao fato de que havia muitas viaturas e policiais no local, por se tratar de operação de fiscalização de bares. Oportuno salientar que as testemunhas prestaram depoimentos em senda policial e ali, ambos narraram circunstâncias que não estão em consonância com os depoimentos em juízo e nem um depoimento com outro, como já mencionado, como que o réu teria escorregado e se ferido, tendo que ser levado a UPA. Ambos os policiais em nenhum momento mencionaram tal ocorrido. Também não restou claro de que como testemunha LEANDRO viu o réu mexendo em um padrão de energia e viu o réu correr, se estava numa das viaturas que fez o cerco e o abordou na rua Itapetininga, sendo que o policial IVANILDO afirmou que ele que correu atrás do réu a pé e que não viu a viatura que o abordou”.

A sentença recorrida ainda destacou a consistência dos relatos prestados pelo recorrido em seu interrogatório, já que ele afirmou que estava em um bar e os policiais afirmaram que se tratava de uma operação de fiscalização em bares.

Além disso, a Magistrada sentenciante destacou que “
o réu possui bons antecedentes, sendo que exibiu em audiência sua carteira de trabalho assinada há anos e que foi possível verificar que estava assinada à época dos fatos e continua assinada até a presente data
”.

Portanto, concluo que, ainda que possam existir indícios de que o apelado seja o proprietário das drogas apreendidas, o seu interrogatório se harmoniza parcialmente com a versão apresentada pelos policiais, no sentido de que havia várias pessoas presentes na rua no momento dos fatos, bem como que se tratava de uma operação de fiscalização em bares.

Além disso, observo dos autos que não existe nenhum outro depoimento, além das declarações dos dois policiais mencionados, sendo que os agentes de segurança afirmaram que haviam várias viaturas no local.

Tais fatos fragilizam a versão acusatória de participação do recorrido no crime de tráfico, situação atentamente observada pela Douta
Magistrada prolatora da sentença, Dra. Cristina Eller Pimenta Bernardo, que entendeu que não havia provas suficientes para condenação e com fulcro no brocardo “
in dubio pro reo
”, o absolveu:

“Desta forma, entendo não ter sido suficiente a produção de provas para comprovar que o Acusado de fato incorreu para o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas. A fim de reforçar o meu entendimento, não podemos perder de vista para a hipótese concreta que no processo penal brasileiro vigora o princípio “
in dubio pro reo
”, pelo qual estando o julgador em uma situação de dúvida, deve esta beneficiar o acusado, razão pela qual deve o denunciado ser absolvido do crime que ora lhe é imputado”.

Portanto, a instrução do presente processo se encontra carente densificação probatória que autorize a condenação do apelado, já que não foi produzida em juízo prova além da dúvida razoável, estando correta a sentença ao aplicar a regra de julgamento do “
in dubio pro reo
”.

Tal situação já foi objeto de apreciação por parte desta 1ª Câmara Criminal, que decidiu que “
A ausência de prova suficiente de autoria em relação ao crime de tráfico imputado ao segundo recorrido indica o acerto da aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, utilizado como fundamento de sua absolvição
” (TJES – Apelação Criminal nº 0002851-88.2021.8.08.0030 ; Relª. Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; Publ.: 31/Aug/2023).

Destarte, “
concessa venia
” ao entendimento do Digno e Culto Relator, inauguro a divergência no presente julgamento, de modo que
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.